Tribunal: STF
Processo: AI 579249
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O
REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta
 da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta,
 não ensejando a abertura da via extraordinária.
O acórdão
recorrido, em que pese haver dissentido dos  interesses do
recorrente, está devidamente fundamentado e em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, motivo pelo qual não
merece reparo.
Incide, por fim, o óbice da Súmula 282 do
STF.
Agravo desprovido.